Tribunal: STF
Processo: HC 130732
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENA BASE INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O regime inicial semiaberto revela-se possível em condenações a penas inferiores a 4 anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.



    2. In casu, foi fixado o regime semiaberto em razão das graves consequências do crime, que resultou prejuízo ao erário no valor de R$ 905.190,74 (valores atualizados até 12/07/2007 – fls. 1459/1464), bem como assentou o tribunal a quo: “[e]m atenção ao contido no art. 59 do Código Penal, e considerando o conjunto de circunstâncias referentes as fatos e à pessoa do acusado, fixo e pena-base, pelo crime do art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90, em 3 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal, portanto. Justifico a necessidade de exacerbação da reprimenda ora aplicada, tendo em vista que as consequências do crime foram deveras gravosas, na medida em que resultou no prejuízo ao Erário Nacional em uma vultuosa quantia de R$ 905.190,74 (valores atualizados até 12/07/2007 – fls. 1459/1464), bem como pela extensa folha de antecedentes que o réu ostenta. Observe-se que muito dos feitos possuem a mesma natureza criminal, e as diversas execuções fiscais instauradas contra si demonstram que o acusado possui uma conduta socialmente reprovável.



    3. Ao desprover o recurso não é necessário que o Superior Tribunal de Justiça renove toda a fundamentação lançada no acórdão condenatório, mas apenas reconheça a idoneidade reprimenda aplicada, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos. Notadamente porque as teses sequer foram ventiladas no recurso especial.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento segundo o qual é inadmissível o habeas corpus sucedâneo do recurso extraordinário. Precedentes: HC 124825, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015; HC 125596 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014; HC 124132, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.